Tribunal: TJMT
Processo: 1006544-58.2024.8.11.0003
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006544-58.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[VLADEMIR BECKER - CPF: 378.075.281-68 (APELADO), FERNANDO FERREIRA DA SILVA BECKER - CPF: 028.700.071-08 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), TIAGO BRAGA GAMA - CPF: 984.829.472-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PENHORA DE ATIVOS DECORRENTE DE EXECUÇÃO FISCAL APÓS DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM DÍVIDA ATIVA. DANO MORAL IN RE IPSA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de recurso de apelação cível interposta pelo Município de Rondonópolis contra sentença que reconheceu a inexigibilidade de débitos tributários relativos a imóvel desapropriado em 2018 e condenou o ente público ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00, além de honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há dano moral indenizável em razão da penhora indevida de ativos financeiros decorrente de execuções fiscais fundadas em débitos de imóvel já desapropriado; e (ii) saber se são devidos honorários advocatícios mesmo diante da ausência de resistência formal à pretensão autoral.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade civil do Estado, nos termos do art. 37, § 6o, da CF/1988, é objetiva, bastando a comprovação da ação administrativa lesiva e do nexo causal com o dano experimentado.

4. No caso concreto, a indevida inscrição em dívida ativa e as subsequentes execuções fiscais sobre bem já desapropriado resultaram em constrição financeira ilegítima, configurando ofensa à dignidade e ensejando dano moral presumido (
in re ipsa
).

5. A fixação do
quantum
indenizatório atende aos critérios de razoabilidade, proporcionalidade e aos precedentes jurisprudenciais da Corte.

6. A ausência de contestação não afasta a condenação ao pagamento de honorários advocatícios quando a parte ré deu causa à instauração da demanda, nos termos do art. 85, § 3o, I, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: "
1. A inscrição indevida em dívida ativa, seguida de execução fiscal e penhora de ativos financeiros referentes a imóvel já desapropriado, configura dano moral presumido, ensejando responsabilidade civil objetiva do Estado. 2. São devidos honorários advocatícios quando o ente público, mesmo sem apresentar resistência formal, deu causa à propositura da ação judicial por sua omissão administrativa.
"

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS contra VLADEMIR BECKER, visando à reforma da sentença que declarou a inexigibilidade de crédito tributário relativo a imóvel desapropriado, bem como condenou o ente público ao pagamento de indenização por danos morais e de honorários advocatícios, proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais.

Irresignado, o Município sustenta, em suas razões recursais, que a sentença deve ser reformada com base em dois fundamentos centrais: (i) a inexistência de dano moral indenizável e (ii) a indevida condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, sob o argumento de que não houve resistência à pretensão autoral no tocante à inexigibilidade dos tributos.

Alega, ainda, que os fatos vivenciados pelo autor não extrapolam os limites do mero aborrecimento cotidiano, sendo, por conseguinte, insuficientes para ensejar a configuração de dano moral passível de indenização. Argumenta, por fim, que a condenação imposta acaba por banalizar o instituto da reparação moral, razão pela qual requer a reforma integral da sentença ou, subsidiariamente, a minoração do valor fixado a esse título.

Não foram apresentadas contrarrazões ao presente recurso, conforme se depreende dos autos.

A Procuradoria de Justiça, devidamente instada, absteve-se de manifestação, ante a inexistência de interesse público primário a justificar sua intervenção (Id. 268731271).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS contra sentença proferida nos autos da ação declaratória de inexistência de débitos, cumulada com pedido de indenização por danos morais, ajuizada por VLADEMIR BECKER, perante o Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis.

O Juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos, reconhecendo a inexigibilidade de créditos tributários relativos a imóvel desapropriado em 2018, e condenando o ente público ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), bem como ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

A controvérsia recursal cinge-se à legalidade da condenação do Ente Municipal ao pagamento de indenização por danos morais e honorários advocatícios, em razão da penhora indevida de ativos financeiros, decorrente de execuções fiscais ajuizadas após a desapropriação do imóvel.

O inconformismo do apelante, em síntese, assenta-se em dois eixos centrais: a alegada inexistência de dano moral indenizável e a inaplicabilidade da verba honorária, diante da ausência de resistência à pretensão autoral.

A insurgência, contudo, não merece acolhimento.

Inicialmente, quanto à responsabilidade objetiva da Administração Pública e à condenação por dano moral no caso
sub judice
, é consabido que a responsabilidade civil do Estado, nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal, é objetiva, bastando a demonstração do ato lesivo e do nexo causal com o dano experimentado.

No caso concreto, restou amplamente demonstrado que o imóvel objeto das execuções fiscais — inscrição no 667510 — foi desapropriado pelo próprio Município em 2018, com compensação tributária até aquele exercício.

Todavia, o apelado foi, posteriormente, inscrito em dívida ativa e executado judicialmente em duas ações fiscais, cujos créditos foram declarados inexigíveis em sede de exceção de pré-executividade.

Tal circunstância resultou na penhora de ativos financeiros em conta corrente do apelado, nos montantes de R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais) e R$ 1.454,29 (mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais e vinte e nove centavos), sem qualquer respaldo legal ou legitimidade.

Dessa forma, resta configurada a inscrição irregular em cadastro de inadimplente, que ensejou a propositura indevida de execução fiscal e consequente constrição patrimonial. Trata-se de conduta ilegítima, que supera o mero erro administrativo e alcança a esfera da dignidade da pessoa, caracterizando dano moral presumido.

A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de reconhecer o dano moral
in re ipsa
em situações análogas:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA C/C DANOS MORAIS - COBRANÇA INDEVIDA DE IPTU - INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E PROTESTO INDEVIDO – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZÁVEL – CRITÉRIO DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – OBSERVADO –– RECURSO DESPROVIDO. Na hipótese de negativação indevida, o dano moral é presumido, mostrando-se prescindível a comprovação do prejuízo, mesmo que o ofendido se trate de pessoa jurídica. A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1046589-29 .2020.8.11.0041, Relator.: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 16/04/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 25/04/2024)

Neste ponto, oportuno destacar os fundamentos da sentença quanto à fixação do quantum indenizatório:

[...] Quando se trata de indenização por dano moral, aferir o quantum indenizatório se torna bem mais complexo, uma vez que o bem lesado, qual seja, o nome, a honra, o sentimento, outros mais, não se medem monetariamente, ou seja, não possuem dimensão econômica ou patrimonial.

Cabe, assim, ao prudente arbítrio dos julgadores, bem como à doutrina e à jurisprudência, uma vez que não fixado em lei, mesmo porque impossível seria, a instituição de critérios e parâmetros que haverão de presidir às indenizações por dano moral, a fim de evitar que o ressarcimento, na espécie, não se torne expressão de puro arbítrio.

Nesse contexto, considerando as circunstâncias do caso concreto, o fato de o dinheiro do autor ter sofrido bloqueio em sua conta corrente nos valores de R$ 1.500,00 (no 1017593-38.2020.8.11.0003) e R$ 1.454,29 (no 1031107-53.2023.8.11.0003), fixo os danos morais sofridos pelo requerente em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), levando-se em consideração a intensidade da ofensa, sua repercussão na esfera íntima do ofendida, além dos prejuízos sofridos pelo mesmo e o tempo pelo qual perdurou a ação executiva. (Id. 267186898 - Pág. 5)

O desassossego, a surpresa e o constrangimento experimentados pelo autor, ao ver bloqueado valor em sua conta pessoal por dívida inexistente e referente a bem que já não lhe pertencia, caracterizam lesão relevante à sua estabilidade financeira e emocional, justificando a indenização.

Dessa forma, entendo que a quantia fixada a título de danos morais — R$ 15.000,00 (quinze mil reais) — revela-se moderada, proporcional e compatível com os parâmetros jurisprudenciais, inexistindo razão para sua redução ou exclusão.

No tocante ao segundo fundamento recursal, atinente à suposta inexigibilidade dos honorários advocatícios diante da ausência de contestação, igualmente não assiste razão ao apelante.

A ausência de resistência formal não elide a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais quando a parte ré dá causa à propositura da ação.

Ao não proceder à devida atualização cadastral do imóvel e promover execuções fiscais indevidas, o Município originou a lide, sendo, portanto, responsável pelos encargos da sucumbência, nos termos do art. 85, § 3o, I, do CPC.

Nesse sentido, destaco o seguinte precedente desta corte:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO INDEVIDA – DEVER DE INDENIZAR – ATO ILÍCITO – DANO MORAL IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO – QUANTUM ARBITRADO DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – VALOR MANTIDO – VERBA HONORÁRIA – REDUÇÃO PELA METADE – ARTIGO 90, § 4.o, DO CPC – NÃO INCIDÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Como cediço, na hipótese de protesto indevido ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, modalidade em que não se exige a apresentação de provas que demonstrem a ofensa moral, o próprio fato já configura o dano . 2. O quantum indenizatório deve levar em consideração os critérios da razoabilidade, proporcionalidade e equidade, sem olvidar o grau de culpa dos envolvidos, a gravidade do dano, suas repercussões, bem como a função pedagógica do dever de reparar. 3. O disposto no artigo 90, § 4o, do Código de Processo Civil, incide tão somente na hipótese em que a parte demandada reconhece a procedência do pedido . 4. Recurso conhecido e não provido, sentença mantida.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00029442720188110045, Relator.: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 25/06/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 30/06/2024)

Ademais, como corretamente destacado na sentença:

O ajuizamento da execução fiscal ocorreu por iniciativa do ente municipal, o qual possui responsabilidade pelos atos praticados durante seu processamento, incluindo a penhora, conforme pedido expresso na petição inicial da execução fiscal. Ademais, não competia ao executado atualizar o cadastro do imóvel, uma vez que foi o próprio município que promoveu desapropriação do bem e a própria municipalidade deveria providenciar a alteração cadastral.

Nesse contexto, verifica-se que a situação vivenciada pelo autor excedeu o mero dissabor sendo passível de compensação pecuniária. (Id. 267186898 - Pág. 5)

Ademais, não se aplica, ao caso, o § 4o do art. 90 do CPC, pois não houve reconhecimento espontâneo da procedência do pedido e cumprimento integral da obrigação antes da citação ou do início do processo.

A omissão administrativa do Município em atualizar o cadastro do imóvel, somada ao ajuizamento de execuções sem respaldo legal, culminou diretamente na lide instaurada.

Dessa forma, correta a condenação em honorários advocatícios, fixados no patamar de 10% sobre o valor da condenação, conforme parâmetros do art. 85, § 3o, I, do CPC, não havendo razão para sua reforma.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, para manter a sentença de primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025